Tribunal: TJSP
Processo: 1024688-39.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Possibilidade. Requerentes que não realizaram movimentações financeiras na conta mantida junto ao réu. Não é razoável que a instituição financeira permaneça cobrando tarifas e encargos contratuais em conta inativa. Ausência de

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Possibilidade. Requerentes que não realizaram movimentações financeiras na conta mantida junto ao réu. Não é razoável que a instituição financeira permaneça cobrando tarifas e encargos contratuais em conta inativa. Ausência de prestação de serviços que justifique a cobrança.

DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança que passou a ser ilegal após o julgamento do presente feito. Requerentes que não demonstraram o encerramento da conta como lhes competia. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000810692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024688-39.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes ANTONIO
ACÁCIO DA SILVA e CRISTIANE FALCETTA DA SILVA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, negaram provimento aos recursos, vencido em parte o 2o
Desembargador, que dava provimento em parte ao recurso dos autores e negava
provimento ao do réu", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1024688-39.2018.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Fernanda Yamakado Nara
Processo:
1024688-39.2018.8.26.0564
Apelantes:
Banco do Brasil S/A, Antonio Acácio da Silva e
Cristiane Falcetta da Silva
Apelados:
Os Mesmos
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial
procedência. Insurgência de ambas as partes.
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO.
Possibilidade.
Requerentes que não realizaram movimentações financeiras
na conta mantida junto ao réu. Não é razoável que a
instituição financeira permaneça cobrando tarifas e encargos
contratuais em conta inativa. Ausência de prestação de
serviços que justifique a cobrança.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança que passou a ser
ilegal após o julgamento do presente feito. Requerentes que
não demonstraram o encerramento da conta como lhes
competia. Sentença mantida. Recursos não providos.
VOTO No 20611
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra
a sentença de fls. 268/272, que julgou parcialmente procedente a
demandam para o fim de:
“i)declarar a inexigibilidade do débito atinente às tarifas e
demais encargos contratuais incidentes na conta corrente
dos autores (fls. 157/203); e ii) condenar o requerido ao
ressarcimento da quantia de R$1.038,13 (mil e trinta e
oito reais e treze centavos), que deverá ser corrigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde
os
respectivos
desembolsos
(18/04/2017
e
22/08/2018) pela Tabela Prática do E. TJSP, e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês, estes a partir da citação,
por se tratar de responsabilidade contratual.
Diante da probabilidade do direito, decorrente da parcial
procedência do feito, e do perigo de dano inerente à
existência
de
uma
negativação
indevida,
defiro
parcialmente a antecipação de tutela pretendida (art. 300,
CPC), apenas para determinar que a instituição financeira
retire o nome dos autores dos cadastros de inadimplentes
em relação ao débito declarado inexigível por esta decisão.
Prazo de 15 (quinze) dias, a partir da intimação da
sentença.
Em consequência, extingo o feito, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
Em razão da sucumbência parcial e em proporções
semelhantes, cada parte arcará com o pagamento de 50%
das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em
10% sobre o valor atualizado atribuído à causa para cada
patrono, nos termos do art. 85, §2o, e 86, ambos do CPC,
considerada especialmente a complexidade da lide e o
trabalho desenvolvido pelos aludidos profissionais” (fls.
271/272).
Recorrem ambas as partes.
O réu insiste na exigibilidade das tarifas bancárias,
uma vez que os autores não procederam ao encerramento da conta
corrente.
Assevera o que os requerentes não comprovaram
defeito na prestação dos serviços, não restando configurado o ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente cobrança ilegal, seria descabida a restituição de qualquer quantia.
Busca o provimento ao recurso para a improcedência
dos pedidos iniciais (fls. 275/284).
Juntou documento a fim de demonstrar a exclusão
do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes (fl. 290).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
321/332).
Os autores apelam adesivamente.
Alegam terem aberto conta corrente perante o banco
apelado para terem acesso a financiamento imobiliário. Tratar-se-ia de
contrato de adesão, de forma que não tiveram a oportunidade de questionar
as cláusulas contratuais.
Sustentam que não tinham intenção de contratar
conta corrente com cartões, tarifas de movimentação e limite de crédito.
Afirmam que houve venda casada por vincular a
venda de bem ou serviço a compra de outros produtos, conduta que
reputaram ilegal, sendo pertinente a restituição dos valores indevidamente
cobrados.
Alegam que o primeiro apelante esteve na agência
para encerrar a conta corrente, porém não ter-lhe-iam fornecido qualquer
documento que comprovasse aquele requerimento.
Dizem que no curso do processo seus nomes foram
negativados, conduta ilícita que teria caracterizado o dano moral.
Buscam a reforma da sentença para a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 294/306).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
312/320).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
ANTONIO ACÁCIO DA SILVA e CRISTIANE FALCETTA DA
SILVA ajuizaram ação ordinária em face de BANCO DO
BRASIL S/A, todos qualificados nos autos, alegando, em
síntese, que em 30/06/14 contrataram com o banco
requerido a abertura de conta corrente com o fim de que
fossem debitadas parcelas de contrato de financiamento
imobiliário. O contrato de financiamento foi quitado
antecipadamente em 07/07/2016, então os autores
informam ter solicitado o encerramento da conta mantida
junto ao réu. A despeito disso, receberam cobranças
relativas a pacotes de serviços, juros e IOF. Aduziram que
pagaram R$1.038,13 (R$804,13 + R$234,00) em razão
de créditos realizados na conta corrente, que foram
consumidos pelo saldo devedor. Sustentaram que a
conduta da instituição financeira lhes ocasionou dano
moral indenizável, pois tiveram seus nomes negativados
indevidamente. Requereram antecipação de tutela e, ao
final, a procedência do feito para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor
de R$1.038,13, e danos morais, no valor de R$19.080,00.
Juntaram documentos (fls. 21/95).
Indeferida a antecipação da tutela (fls. 113).
Citado
(fls.
117),
o
banco
requerido
apresentou
contestação
(fls.
118/136)
alegando,
em
suma,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularidade dos valores cobrados, visto que os serviços
foram contratados pelos demandantes. Ademais, sustenta
a inexistência de prova de que os autores teriam solicitado
o encerramento da conta corrente. No mais, defendeu que
não praticou nenhum ato ilícito apto a ensejar a reparação
pretendida. Pugnou pela improcedência do feito. Juntou
documentos (fls. 137/204).
Réplica às fls. 256/267 (fls. 268/679).
A sentença não comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto os autores se qualificam como consumidores, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
O recurso interposto pelo réu não comporta
acolhimento.
Isso porque os extratos bancários demonstram que
os correntistas não efetuaram nenhuma transação na conta em questão,
circunstância que justifica o pedido inicialmente deduzido, no que se refere
à inexigibilidade do débito, em homenagem a boa-fé contratual.
Como bem observou o Juízo:
“A despeito disso, verifica-se que no período de
10/08/2016 a 06/03/2019 (fls.25/28 e 157/203) os
requerentes não realizaram movimentações financeiras na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta corrente mantida junto ao réu, havendo apenas a
indicação de dois créditos realizados: em 18/04/2017, por
Transferência Eletrônica Disponível - fls. 26; e em
22/08/2018, por depósito do PIS - fls. 28.
Ora, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, não é
razoável que a instituição financeira permaneça cobrando
tarifas e encargos contratuais ad eternum após a
constatação de que se trata de conta inativa, já que, nesse
caso, não há efetiva prestação de serviço que justifique
tais cobranças.
Além disso, é assegurado ao consumidor o direito à
informação (art. 6o, III, CDC), que, in casu, traduz-se no
dever da instituição financeira de informar o correntista
sobre a inatividade da sua conta, a fim de que manifeste
interesse na continuidade ou no encerramento, o que não
ocorreu.
Portanto, evidente que a conduta da ré de continuar
cobrando tarifas e encargos dos autores a despeito da
clara
inatividade
da
conta
bancária
ocasiona-lhe
enriquecimento indevido, vedado pelo ordenamento pátrio
(art. 884 do CC), em detrimento do consumidor, que é
parte vulnerável do contrato” (fl. 270).
Nesse sentido entendeu esta Corte em situação
análoga:
Recurso de apelação interposto contra r. Sentença pela
qual foi julgada improcedente ação de rescisão contratual,
c.c. pedido de indenização por danos morais. Alegação de
incorreção, com pedido de reforma. Encerramento de
conta corrente. Documentos encartados aos autos
que demonstram ausência de qualquer movimentação na conta corrente. Necessário
encerramento da conta corrente. Inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito reconhecida. Apontamento indevido - danos
morais configurados. valor de reparação fixado em r$
15.000,00 (quinze mil reais) necessária reforma RECURSO
PROVIDO (TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1011755-04.2018.8.26.0477, Relator Desembargador
Simões Vergueiro, julgado em 6/9/2019, g.n.).
Noutro
vértice,
observe-se
que
quando
dos
descontos efetivados em conta corrente, relativos às tarifas, havia previsão
contratual para tal. A cobrança passou a ser ilegal somente com o
sentenciamento do feito.
E os autores não demonstraram o encerramento da
conta corrente. Inviável a inversão do ônus da prova, dado que não se
verifica nenhuma dificuldade técnica dos autores na produção de tal prova.
Observa-se, ainda, que os requerentes anuíram
expressamente aos termos do contrato de pacote de serviços (fl. 141),
ausente demonstração de qualquer vício em sua celebração.
Desta forma, não há que se falar em indenização por
danos morais.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
fica majorada em dois pontos percentuais, a verba honorária fixada em
primeira instância.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024688-39.2018.8.26.0564
VOTO DIVERGENTE No 107826
APELAÇÃO No 1024688-39.2018.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Ao
julgar
parcialmente
procedente a ação, a MMa Juíza declarou
inexigível o débito apontado na exordial,
todavia, deixou de condenar a ré ao
pagamento da indenização por danos morais. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
Os
autores
sofreram
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da negativação dos
seus nomes, por dívida inexigível, assim,
fazem jus à indenização por danos morais
que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil
reais), para cada, quantia capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso dos autores, para
os fins de condenar a ré ao pagamento da
indenização
por
danos
morais
de
R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada,
acrescida dos juros moratórios, desde a
data
das
negativações
(22/08/18)
e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre os valores da condenação, consoante os ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12B9DB26
10
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12C3D97F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024688-39.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.